Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703736-84.2022.8.07.0020 RECORRENTE: YURI GOMES DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME COM ARMA DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio da vítima, a qual foi retirada da direção de seu veículo sob grave ameaça exercida com arma de fogo. 2. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica crimes de roubo e extorsão com arma da polícia militar, a qual foi acautelada legitimamente ao seu genitor e, ainda, puxa o ferrolho da pistola durante a ação delituosa, sobrelevando a chance de disparo acidental. 3. A simulação de corrida por meio de aplicativo de transporte para atrair o motorista, encontra razoabilidade com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. 4. Se a manutenção da vítima no interior do veículo ocorreu, tão somente, para a prática do crime de extorsão, imperativo é o afastamento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal. 5. A majoração da pena em decorrência da presença da causa de aumento constante no § 1o do artigo 158 do Código Penal, pelo concurso de dois agentes em fração de 2/5, sem qualquer fundamentação, deve ser readequada para o mínimo legal de 1/3. 6. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há que se falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Precedentes do STJ. 7. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 70 do Código Penal, aduzindo não estar demonstrando nos autos que houve desígnios autônomos para fins de aplicação do concurso material no caso em exame. Alega a ausência de dolo quanto ao crime de roubo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STF e deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “no caso dos autos, consoante se depreende das provas orais colhidas em juízo, os réus praticaram o crime de roubo quando subjugaram a vítima com o uso da arma e tomaram a direção do veículo. Após a consumação deste delito, imbuídos da vontade de praticar outro crime, constrangeram a vítima a desbloquear o telefone celular para a realização de transferências bancárias, o que demonstra a autonomia de desígnios entre as condutas” (ID Num. 46595007 - Pág. 7) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, que “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017